Tribunal: TJDFT
Processo: 0712251-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712251-05.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME APELADO: SUNFRESH LAVANDERIA LTDA - ME, RFPY SERVICOS GERAIS DE HOTELARIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME contra sentença da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória proposta por SUNFRESH LAVANDERIA LTDA-ME E RFPY SERVIÇOS GERAIS DE HOTELARIA LTDA em desfavor da apelante, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos (ID 44170430): “Diante de tais razões, REJEITO os embargos opostos pela ré e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação monitória, para, com fulcro no artigo 702, § 8o, do Código de Processo Civil, constituir de pleno direito o título executivo judicial correspondente às notas fiscais, cuja soma do valor nelas constante perfaz o valor nominal de R$ 115.666,37, com correção monetária e juros de mora desde a data do inadimplemento das faturas (art. 397 do CC). Condeno ainda a parte demandada ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado e ausentes outros requerimentos, proceda-se nos termos do art. 100 do Provimento Geral da Corregedoria desta Corte. Interposto recurso de apelação, intime-se a parte recorrida a se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, remetendo-se em seguida os autos ao Eg. TJDFT. Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões de apelação, a ré sustenta: 1) a inidoneidade da prova escrita apresentada, bem como notas ficais em duplicidade e desacompanhadas da prova da efetiva prestação de serviços; 2) a falta de protesto e de aceite em relação às notas fiscais apresentadas, bem como a ausência de contrato apto a lastrear os serviços supostamente prestados e às notas fiscais emitidas; 3) que os e-mails juntados não individualizam nenhum crédito, muito menos líquido e exigível; 4) só tem autorização para emissão de duas notas fiscais referentes às competência de abril e maio de 2020; 5) que o distrato, apesar de assinado apenas pela apelante, contém cláusula expressa de quitação dada entre as partes; 6) a duplicidade de notas fiscais; 7) a discrepância entre os valores das planilhas e as notas fiscais emitidas para algumas competências (maio/2020; junho/2020; dezembro/2020 e março/2021); 8) a inelegibilidade da planilha referente ao mês de fevereiro/2021; 9) a nota fiscal de janeiro/2021 está desacompanhada da planilha com a indicação dos serviços prestados; 10) ilegitimidade ativa da RFPY quanto às notas fiscais emitidas em 12/11/2020 e 25/11/2020 porque emitidas pela Sunfresh; 11) que as notas fiscais canceladas não constituem documento apto a autorizar o manejo de ação monitória; 12) a inexistência de relação jurídica continuada e a inaplicabilidade do art. 323 do Código de Processo Civil, razão pela qual não se tem como acolher o pleito incidental das autoras de inclusão das notas fiscais referentes aos meses de março, abril, maio e junho de 2021; 13) a aplicação da SELIC desde a citação. Requer a reforma da sentença nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 44170433/44170434). Contrarrazões apresentadas (ID 44170438). Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. CONVERTO o julgamento em diligência para que as apeladas, SUNFRESH LAVANDERIA LTDA-ME E RFPY SERVIÇOS GERAIS DE HOTELARIA LTDA, tragam aos autos o contrato de prestação de serviços de hotelaria celebrado com a apelante no sistema “pay-per-use”, bem como esclareçam como eram compostos os valores das notas fiscais, haja vista a apresentação de planilhas diferentes que ao serem somados os valores se chega no valor final constante da nota fiscal. Tal esclarecimento é necessário porque ausente qualquer referência do mês de prestação do serviço na segunda planilha. Ao que parece, essa segunda planilha (anexa à planilha de “serviços contratados”) diz respeito ao pacote de roupas contratado por determinado condômino. Esclareçam ainda: 1) o fato de algumas notas fiscais, relacionadas a competências distintas, terem o mesmo valor; 2) diante da inadimplência da apelante, o motivo alegado para o cancelamento de algumas notas fiscais seria para evitar o pagamento da carga tributária, então por que foram canceladas apenas as notas fiscais referentes aos meses de julho a outubro de 2020, mas o mesmo não aconteceu com os meses de dezembro e novembro de 2020, além dos meses de janeiro a maio de 2021?; 3) a diferença de valores entre as planilhas de ID 44170373 e ID 44170248 referentes ao mês de março de 2021; 4) se é para desconsiderar as notas ficais constantes do ID 44170245 (março/2021) e ID 44170246 (fevereiro/2021). Tragam aos autos as planilhas correspondentes aos meses de novembro de 2020; de janeiro de 2021; de fevereiro de 2021 (o documento anexado aos autos está inelegível); de abril e de maio de 2021. Por fim, especifiquem a qual mês se refere cada uma das notas fiscais anexadas em réplica porque os valores não são correspondentes com o alegado no corpo da peça (ID 44170367, p. 5/44170374/44170375/44170376/44170377/44170378). Prazo: 15 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator